Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.

2. Constatada a omissão acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa, contudo, sem reflexo na pena definitiva aplicada no acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.